Tribunal: TJMT
Processo: 1031003-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031003-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IGUAL OU INFERIOR A 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), DAMASIO ALVES DE ABREU - CPF: 458.562.901-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA – TENTATIVA DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA HÁ MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NA OPORTUNIDADE – MULTA MAJORADA POSTERIORMENTE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, a parte tem o direito subjetivo processual de obtenção da antecipação de tutela para instar a concessionária de energia elétrica em instalar a Unidade Consumidora em sua propriedade.

A função da multa aplicada (astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Tutela Antecipada de Urgência e Indenização por Danos Morais n. 1005507-26.2020.8.11.0006, determinou que a agravada proceda o cumprimento total da decisão anterior, no prazo de 30 (trinta) dias, bem como majorou a multa anteriormente arbitrada para o novo valor de R$5.000,00 (cinco) mil reais por dia, no limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em suas razões de Id. 196778674, o agravante sustenta que se tornou impossível o cumprimento da decisão que determinou a ligação de energia elétrica, uma vez que exige a realização de uma obra de instalação extremamente complexa.

Assevera que a região da instalação é área de preservação ambiental, de modo que eventual cumprimento da decisão implicaria em crime ambiental.

Afirma que a majoração da multa se mostra indevida, devendo ser afastada.

A par disso, requer a concessão de medida liminar para afastar a incidência da aplicação da multa por descumprimento. Subsidiariamente pugna pela redução para patamar condizente. No mérito, requer a concessão definitiva da liminar.

Com as razões recursais, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos pelo artigo 1.017, I, do CPC.

Efeito ativo indeferido (ID 196820172).

Contrarrazões devidamente apresentadas, pelo desprovimento do recurso (ID 205537650).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

A controvérsia dos autos cinge-se à limitação de incidência da
astreinte
fixada para o caso de descumprimento da decisão de primeiro grau, que determinou à agravada no prazo de 30 (trinta) dias corridos, proceda o cumprimento total da ordem, sob pena de aplicação de sanção penal, majorando a multa anteriormente fixada para o caso de descumprimento no patamar de R$5.000,00 (cinco) mil reais por dia, no limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

Na origem, o Juízo
a quo
, ainda no ano de 2020, em decisão de Id. 39900072, deferiu a tutela de urgência, a fim de que a agravada fornecesse ao agravante a imediata instalação de rede de energia elétrica, sob pena de multa diária, no valor de R$1.000,00 (um mil reais).

Na oportunidade, não houve a irresignação da agravada, no que tange a obrigação imposta.

Contudo, passados vários anos da determinação e, diante do seu descumprimento, o juízo de primeiro grau majorou a multa outrora fixada, determinando o seu cumprimento no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação da sanção.

A agravante se insurge dessa decisão.

Pois bem.

A imposição de multa diária, para a hipótese de descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, encontra respaldo legal nos arts. 500 e 537 do Código de Processo Civil, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é dada ao magistrado a faculdade de impor multa diária por descumprimento de decisão judicial.

Esta sanção de cunho pecuniário se faz necessária para coibir o demandado de se furtar da obrigação de cumprir a tutela deferida pelo juiz, uma vez que se trata de medida de caráter urgente para satisfazer a pretensão da autora da ação. Portanto, perfeitamente cabível e legal a multa determinada na decisão agravada.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DO DIREITO AO ALONGAMENTO DA DÍVIDA. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TETO DA FIXAÇÃO DA MULTA DIÁRIA ESTIPULADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. 2. A Corte estadual reconheceu o cabimento do alongamento da dívida rural com base no contexto fático-probatório e em termos contratuais colacionados aos autos. Logo, as premissas acerca do direito ao alongamento da divida rural atraem os textos das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da multa cominatória diária fixado na decisão ora agravada para o caso de descumprimento do estipulado na decisão ora agravada - R$ 1.000,00 (mil reais) limitado ao teto de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) - não se mostra desarrazoado ou exorbitante, mas adequado ao contexto dos autos. Outrossim, não cabe falar na possibilidade de enriquecimento ilícito do agravado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.031.179/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)
”

In casu
, não obstante os judiciosos argumentos levantados pela parte agravada, não houve irresignação da obrigação de fazer imposta, quando do seu deferimento pelo juízo singular, através do competente recurso.

No caso concreto, importante ressaltar que a decisão que fixou a obrigação de fazer, consistentemente na instalação de rede de energia elétrica no imóvel do agravado, fora proferida em setembro/2020, não havendo qualquer notícia de cumprimento pela parte agravada, em que pese já tenha transcorrido mais de 03 (três) anos.

Assim, o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, ante a capacidade econômica dos litigantes e o objeto da lide e, diante os reiterados descumprimentos, considero a quantia diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais), apropriada e satisfatória para o caso concreto, não merecendo qualquer modificação, pois sequer existe montante a ser executado para que se fale em excesso.

Dispositivo.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024